Tribunal: TJSP
Processo: 1014468-89.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Matéria que deveria ter sido veiculada em contestação. Inovação recursal. Vedação trazida pelo art. 1.014 do CPC. Inclusão indevida do nome do autor na lista de órgãos de restrição ao crédito. Ônus das rés de demonstrarem os fatos impeditivos, modificativos ou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Matéria que deveria ter sido veiculada em contestação. Inovação recursal. Vedação trazida pelo art. 1.014 do CPC. Inclusão indevida do nome do autor na lista de órgãos de restrição ao crédito. Ônus das rés de demonstrarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante (artigo 373, inciso II, do CPC). Dívida inexigível. Negativação indevida. Dano moral configurado. Verba fixada que não comporta alteração, pois atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.